Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE AMEAÇA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
2. Na hipótese, a despeito de a sentença ter destacado que o acusado se passou por terceiro ao proferir a ameaça (circunstância desfavorável), na fixação da pena, a sentença consignou a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Essa contradição opera em prol do réu e permite a concessão do sursis.
3. Se o réu é primário e não foi valorada nenhuma circunstância desfavorável na fixação da pena, faz jus à suspensão condicional da pena (sursis). Nesse sentido: AgRg no HC n. 735.208/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024.
4. “Atendidos os requisitos exigidos pelo art. 77 do Código Penal, afigura-se viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) na hipótese, sendo irrelevante o fato de tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça (...)”. (AgRg no AREsp n. 1.177.648/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.)
5. Recurso conhecido e provido para conceder ao apelante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. As condições serão fixadas pelo juízo da execução.